Tribunal: TJSP
Processo: 2218238-54.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Embargos de declaração. Agravo de Instrumento. Ação de Execução de Título
Extrajudicial. Decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio formulado pelas executadas. Inconformismo. Agravo interno. Prejudicado. Artigo 833 do Código de Processo Civil, não aplicável ao caso. Impenhorabilidade não reconhecida. Conta empresarial, ausência de comprovação de que os valores constritos seriam para pagamento

Ementa:
Embargos de declaração. Agravo de Instrumento. Ação de Execução de Título
Extrajudicial. Decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio formulado pelas executadas. Inconformismo. Agravo interno. Prejudicado. Artigo 833 do Código de Processo Civil, não aplicável ao caso. Impenhorabilidade não reconhecida. Conta empresarial, ausência de comprovação de que os valores constritos seriam para pagamento de pró-labore. Decisão mantida. Agravo não provido. Embargos declaratórios. Omissão. Inocorrência. Caráter infringente do recurso. Descabimento. Prequestionamento. Previsão legal. Artigo 1.025 do Código de Processo Civil. Expediente, todavia, prejudicado, pois analisados todos os temas relativos à controvérsia apresentada. Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000981608
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 2218238-54.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de Cubatão, em que é
embargante DAVID DOS SANTOS MORAES, é embargado BANCO DO BRASIL
S/A.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SEBASTIÃO FLÁVIO (Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ
MARCOS MARRONE.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Digital
Processo no 2218238-54.2020.8.26.0000/50001
Embargante: David dos Santos Moraes
Embargada: Banco do Brasil S/A
Interessadas: Gda Transportes Ltda. Epp e outra
Voto no 20.090
Embargos de declaração. Agravo de Instrumento. Ação de
Execução de Título
Extrajudicial. Decisão que indeferiu o pedido de
desbloqueio formulado pelas executadas. Inconformismo.
Agravo interno. Prejudicado. Artigo 833 do Código de
Processo Civil, não aplicável ao caso. Impenhorabilidade
não
reconhecida.
Conta
empresarial,
ausência
de
comprovação de que os valores constritos seriam para
pagamento de pró-labore. Decisão mantida. Agravo não
provido. Embargos declaratórios. Omissão. Inocorrência.
Caráter
infringente
do
recurso.
Descabimento.
Prequestionamento. Previsão legal. Artigo 1.025 do Código
de Processo Civil. Expediente, todavia, prejudicado, pois
analisados todos os temas relativos à controvérsia
apresentada. Embargos de declaração rejeitados.
Embargos declaratórios opostos contra o
acórdão de fls.312/318, em sede de Agravo de Instrumento que,
por seu conteúdo, negou provimento ao recurso.
O embargante, não conformado com o
julgamento, se opõe com o presente recurso de Embargos de
Declaração, exclusivamente, para fins de prequestionamento (fls.
1/14 do incidente 50001).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Salienta que o v. acórdão é contraditório
por não reconhecer a impenhorabilidade ante o caráter salarial
da verba penhorada.
Argumenta que a conta bancária em
questão é utilizada para recebimento de crédito exclusivo de sua
atividade laboral, de natureza salarial e alimentar, valor que
possui natureza de impenhorabilidade, nos termos do artigo 833,
inciso IV, do CPC.
Assim, postula sejam conhecidos e providos os embargos, a fim de serem sanadas as
inconsistências apontadas.
É o relatório.
Como se sabe, a oposição de embargos
de declaração tem como finalidade sanar eventual omissão,
obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada
(artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil).
A propósito, nenhuma dessas hipóteses
ocorreu.
Na verdade, o embargante está a
manejar este recurso com a finalidade de rever a decisão, com o
objetivo de adequação do julgado ao entendimento dito como
correto, em novo julgamento, o que não se concebe nos estritos
limites dos embargos de declaração, pois, aqui o embasamento
é próprio de quem insatisfeito com a decisão.
Realmente, na forma da decisão dada,
firmou-se a compreensão de que a importância em questão,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
embora se encontre depositada em conta bancária em nome do
sócio David, decorre de prestação de serviço da empresa
executada.
Assim,
apesar
do
direcionamento
realizado pelo sócio, aparentemente em seu benefício, a rigor
não deixa de ser para os compromissos da sociedade e não para
seu pró-labore, eis que não se pode afirmar, sem prova outra,
que os recebíveis da sociedade se confundem com os seus
rendimentos.
O v. acórdão foi claro que a situação é
semelhante a se o valor se encontrasse na conta da empresa, e
como tal não se levanta o questionamento de impenhorabilidade.
Portanto, se há divergência quanto à
interpretação dada no acórdão, cabe-lhe manejar recurso com
potencialidade de revê-lo, que não consta possível através
destes embargos de declaração, sendo expressamente vedada a
inovação recursal.
No
tocante
ao
prequestionamento
suscitado, é verdade que o Código de Processo Civil o prevê
explicitamente, conforme consta de seu artigo 1.025.
Ocorre, todavia, que, sendo analisados
todos os temas relativos à controvérsia apresentada, resta
prejudicada a pretensão de prequestionamento trazida à análise,
pois “o juiz não está obrigado a responder todas as alegações
das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os
seus argumentos” (RJTJESP 115/207).
Ante o exposto, por meu voto, ficam
Rejeitados os Embargos Declaratórios.
Hélio Nogueira
Relator